Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA NÃO PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVAS INSUFICIENTES. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa se o julgador reputar as provas existentes ou já produzidas como suficiente à formação de seu convencimento. Ademais, as partes foram intimadas para especificar provas, porém não houve pedido de dilação probatória.
2. A sentença contém os fundamentos necessários e suficientes que conduziram à procedência dos pedidos, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece de qualquer mácula que ensejasse sua nulidade.
3. Consoante regramento de distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos (art. 373/CPC). Nesse sentido, não se prestam a comprovar a existência de dívida a planilha de cálculos juntada pelo autor, com informações incorretas a respeito do contrato diverso, valor das parcelas diferentes das acordadas e sem considerar o pagamento parcial da dívida e a execução da garantia.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.